Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE RECONHECIDA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA SEM AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DE NATUREZAS DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento da primeira apelação interposta, foi reconhecida a tipicidade da conduta de portar arma de fogo que, embora inapta para disparos, estava municiada, o que torna preclusa a matéria.
2. O porte de munições em desacordo com a legislação pertinente é suficiente para caracterizar o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, mesmo que desacompanhadas de arma de fogo para sua deflagração. 2.1. Inaplicável o princípio da insignificância se, apesar da pouca quantidade de munições apreendidas, a conduta do acusado não preenche o requisito de baixíssima periculosidade social e mínima ofensividade.
3. Pratica contravenção penal de porte de arma branca aquele que carrega simulacro de arma de fogo, em razão do nítido potencial intimidatório do objeto para a prática de crime, devidamente reconhecido por laudo pericial. 3.1. Enquanto a dúvida, no que tange à necessidade de regulamentação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, não for definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 857), o dispositivo permanece vigente.
4. Inviável a unificação de reprimendas pelas regras do concurso formal, porquanto as penas aplicadas possuem naturezas distintas (reclusão e prisão simples).
5. Recurso conhecido e desprovido.